Tribunal: TJMT
Processo: 8013657-17.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8013657-17.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (RECORRENTE), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONSUMIDORA INADIMPLENTE – REAVISO DE DÉBITO – CORTE LÍCITO – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA APRESENTAÇÃO DO PAGAMENTO À RECLAMADA – RELIGAÇÃO EM 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS APÓS O PAGAMENTO QUE COINCIDE COM A DATA DA BAIXA – PRAZO RAZOÁVEL – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LIMINAR QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrida não logrou êxito em comprovar que informou à reclamada acerca do pagamento do débito, realizado depois de efetuado o corte. Portanto, a religação feita no prazo de 03 (três) dias demonstra-se razoável, pois dentro de 48 (quarenta e oito) horas da data da baixa do pagamento do débito.

2. Não demonstrada a prática de ato ilícito, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral.

3. Comprovado o pagamento, deve ser confirmada a liminar que determinou o restabelecimento do serviço de água.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela reclamada em face de sentença, pela qual foi dada
procedência à pretensão inicial
para determinar que a reclamada proceda o restabelecimento do fornecimento de água e para condená-la a indenizar a reclamante por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da demora no reestabelecimento do serviço.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023